Tribunal: TJES
Processo: 5008506-08.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008506-08.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCESSAO METROVIARIA DO RIO DE JANEIRO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: BETHZAIDA FERNANDES MACHADO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5008506-08.2020.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S/A

RECORRENTE: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

RECORRIDO: BETHZAIDA FERNANDES MACHADO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso(s) Inominado(s) tempestivo(s). Preparos comprovados tempestivamente. Recursos Inominados Tempestivos.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE PÚBLICO. CARTÃO COM CRÉDITOS SUFICIENTES MAS NÃO RECONHECIDO PELO SISTEMA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. ¶ 1. Em grau de recurso, pretendem as Requeridas a reforma da r. Sentença proferida na origem que, reconhecendo o ato ilícito, condenou solidariamente as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais arbitradas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). ¶ 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito experimentado pela Autora. ¶ 3. Configurada a legitimidade passiva de ambas as Rés nos moldes do art. 14, caput c/c art. 25, § § 1º e 2º, ambos do CDC, além de sedimentada jurisprudência
1
. ¶ 4. Não se tratou de mero impedimento na utilização do transporte público, sendo que o fato foi agravado por haver sido chamado a Guarda Municipal que aplicou multa à Requerente no importe de R$ 170,00 (cento e setenta reais). ¶ 5. Dano moral caracterizado. ¶ 6. Adotando-se o método bifásico
2
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento não merece reparo. ¶ 7. Recursos Inominados
DESPROVIDO
S
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. ¶ 8. Condenação de cada Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre a condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

1
«[...] 2. Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido (
STJ
; AgRg-AREsp 207.708; Proc. 2012/0153280-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 03/10/2013; Pág. 2307)»

2
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.